Tribunal: TJDFT
Processo: 0722299-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DA DEVEDORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. TEMA REPETITIVO 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE.
1. Embora o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho, ainda que denominado de “decisão interlocutória”, de emenda da inicial, de mero impulsionamento do feito.
2. No dia 31/3/2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), qual seja: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” (Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça). 2.1. Entretanto, conforme destacou o agravante, foi acolhida questão de ordem no dia 11/05/2022 para afastar a determinação de sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que tratam sobre a questão a ser dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Nesse sentido, uma vez que no âmbito dos recursos afetados para julgamento do Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça não há determinação para suspensão dos processos que tratem da matéria em discussão, o sobrestamento do feito na origem fere os princípios da celeridade e efetividade, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão agravada apenas para afastar a suspensão do processo, retomando-se o curso da marcha processual conforme as medidas que o Juízo de origem entender necessárias.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.